Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTO DISCRIMINATÓRIO RELATIVO À CONDIÇÃO DE IDOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. PROCESSO ANULADO DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por injúria qualificada pela utilização de elemento relacionado à condição de pessoa idosa. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade do processo em razão da ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na preterição de fase obrigatória prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, postula absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de oportunização do Acordo de Não Persecução Penal, diante da não intimação do acusado com dados atualizados nos autos e da defesa técnica regularmente constituída, configura nulidade absoluta do processo desde o oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oportunização do Acordo de Não Persecução Penal, por não intimação do acusado com dados constantes nos autos e da defesa técnica regularmente constituída, configura nulidade do processo, com anulação dos atos a partir do oferecimento da denúncia.
4. O Ministério Público deve promover diligência efetiva para assegurar a viabilização do ANPP, inclusive mediante intimação formal da Defesa quando regularmente habilitada e dos canais de contato corretos do acusado.
5. A preterição da fase do ANPP, quando presentes seus pressupostos legais, compromete a legalidade da persecução penal e impõe sua invalidação desde a origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar acolhida. Processo anulado desde o oferecimento da denúncia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A.